Tribunal: TJPA
Processo: 0020650-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020650-23.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS

APELADO: LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

“
AÇÃO DE DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA”
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU COMO NULA DE PLENO DIREITO A CLÁUSULA 4.2.3 e 2.3 DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO A REQUERIDA A DEVOLVER A QUANTIA INTEGRAL.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
IRRESSIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA
.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA QUE SEJA RESPEITADO À ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO PREVISTA NA LEI 4.951/1964. REJEIÇÃO
.
MÉRITO
. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. APELO ADEISVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020650-23.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
(ADV. LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA – OAB/PA Nº 14.618; JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR – OAB/PA Nº 18.726
)

APELADA/APELANTE: LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS
(ADV. EM CAUSA PRÓPRIA
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo, interpostos por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e LILIANE DOS SANTOS REBELO, nos autos da Ação de Distrato do Contrato de Compra e Venda com Pedido de Tutela Antecipada, julgada procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) Declarar a rescisão do instrumento contratual firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida;

b) Declarar a nulidade da cláusula 4.2.3 do instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade autônoma e outras e avenças;

c) Declarar a nulidade da cláusula 2.3 do instrumento particular de distrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma e outras avenças;

d) Determinar que a ré proceda à restituição dos valores pagos pela requerente, integralmente, e de uma só vez, devendo o montante ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

e) Determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças à requerente relativa ao pagamento de cobrança das taxas condominiais.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 10% (dez) para o autor e 90% (noventa por cento) para a ré, devendo ainda cada parte arcar com os honorários da parte ex adversa que fixo em R$ 2.000,00 (três mil e quinhentos reais), na esteira do artigo 85 do CPC.

Em relação a ré CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a parte autora firmou “
contrato particular de promessa de compra e venda junto às requeridas em 10/09/2008, no valor de R$ 160.818,00, tendo como objeto um imóvel situado nesta cidade no Condomínio Total Life Club Home, e que deveria ter sido entregue no dia 30/06/2010. Afirma que já pagou o valor de R$ 12.049,69. Contudo, em razão da demora na entrega do imóvel não teria mais condições de arcar com os valores das parcelas que seriam reajustadas, motivo pelo qual teve que pedir o distrato. Todavia, teria lhe sido informado que nenhum valor seria restituído, uma vez que tais valores seriam referentes a serviços de intermediação imobiliária e de prestação de serviços a terceiros, conforme cláusula 2.3 do Instrumento Particular de Distrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças (fls. 62-65). Alega que no instrumento contratual de distrato também haveria outras deduções, e que após estas seria restituído apenas 70% do valor apurado, em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas monetariamente, bem como que a empresa estaria cobrando indevidamente taxas condominiais desde setembro de 2012, no valor de R$ 359,06, apesar do pedido de distrato ter ocorrido em maio de 2012”.

Razões recursais da Apelante Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. (PJe ID nº 2530952) esclarecendo a necessidade de suspensão do feito, ante a afetação de seu patrimônio em Recuperação judicial.

No mérito, entende imperiosa a reforma da r. sentença, por entender válida e legal as cláusulas de retenção previstas contratualmente, motivo pelo qual pugna pela declaração de validade da cláusula 4.2.3, bem como pelo reconhecimento de sua ilegitimidade quanto à abstenção de cobranças de taxas condominiais.

Razões adesivas da Apelante Liliane dos Santos Rebelo (PJe ID nº 2530953), postulando a procedência da ação em relação à Chão e Teto Imobiliária, a condenação em indenização por danos morais, a não prescrição da taxa de corretagem, além da majoração dos honorários arbitrados.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Os autos foram distribuídos à Desa. Edinéa Oliveira Tavares, ocasião em que proferiu a seguinte decisão:

“I. Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada/Apelante LILIANE DOS SANTOS RABELO interpôs o recurso adesivo de Apelação em 24.04.2019 (id. 2530953), tendo juntado, contudo, o comprovante de recolhimento do preparo recursal tão somente em 07.05.2019 (id. 2530954 - Pág. 8/10).

II. Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, intime-se LILIANE DOS SANTOS RABELO para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, com a complementação dos valores já pagos ao id. 2530954 - Pág. 8/10, sob pena de deserção, nos termos do Art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c Art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015”.

Foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação (PJe ID nº 3927558).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

De início, impende analisar os requisitos de admissibilidade recursal, pelo que entendo preenchidos os pressupostos em relação ao apelo da Construtora, contudo, ausente para o apelo da Autora, explico.

Compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada a apelante
Liliane dos Santos Rabelo para efetuar o pagamento do preparo em dobro,
descumpriu as normas vigentes, uma vez que, se quedou inerte,
o que evidencia a ausência do regular preparo
e
importa na deserção do recurso.

Em outras palavras, intimada para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a Apelante ter comprovado a realização do recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
o que deixou de proceder.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Forte nesses argumentos,
não conheço
do recurso adesivo interposto por Liliane dos Santos Rebelo de Barros, ante a sua manifesta deserção.

Já em relação ao recurso de Projeto Imobiliário SPE 46 ltda., suscita,
preliminarmente
, a suspensão do feito, em razão da observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação prevista na Lei 4.951/1964, considerando a sua situação financeira.

Com bem ponderado pelo d. Juízo, não há como acolher o pleito, uma vez que,
em razão do julgamento do REsp 1551956/SP, somente é cabível quando se tratar de quantia líquida, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

No
mérito
, rememoro que a ora recorrente foi declarada revel, tendo sido presumidos verdadeiros os fatos alegados na exordial, ou seja, não se desincumbiu do ônus de prova quanto à entrega do imóvel no prazo contratual estabelecido, razão pela restou configurada a mora por parte da ré.

Com efeito, partindo dessa premissa, evidenciado que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do ora recorrente, motivo pelo qual não se pode admitir a retenção de valores.

Nesse contexto, é imperiosa a manutenção da r. sentença que reconheceu a resolução do contrato celebrado pelas partes, com a devida devolução integral do valor pago pela Apelante à Autora/recorrida, nos termos da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Acrescento, no particular, que não foi levantada e nem comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior.

No que pertine ao pleito de reconhecimento de sua ilegitimidade quanto à abstenção de cobranças de taxas condominiais, entendo que é uma decorrência lógica da rescisão do contrato, razão pela qual também não merece provimento o apelo no particular.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
NÃO

CONHEÇO
do recurso adesivo da Autora
LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS
, considerando a sua deserção, tudo de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2024